Tribunal: TJBA
Processo: 8044349-94.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8044349-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: DEIVID DOS SANTOS ARRUDA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REQUERIMENTO
E
PRISÃO PREVENTIVA NEGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO.
SEGUNDO CERTIDÃO ACOSTADA, O
RECORRIDO
TEM
HISTÓRICO CRIMINAL
JUSTIFICANDO A CUSTÓDIA CAUTELAR
.
POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

I –
Recurso em Sentido Estrito interposto, tempestivamente, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra
Decisão
exarada pelo MM Juízo da 2ª Vara Criminal
Juízo da Vara
de Audiência de Custódia
da
C
omarca de
Salvador
a
/BA, que
concedeu a liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão em favor
do Recorrido
DEIVID DOS SANTOS ARRUDA.

II – Recurso
Ministerial que pugna seja
conhecido e provido o presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

III –

A Decisão que determinou a concessão de liberdade provisória merece reforma, uma vez que existem elementos aptos a justificar a segregação cautelar do
Requerido.

C
onsta dos autos, certidão constando a existência de diversos procedimentos criminais.

IV –

O histórico criminal do Recorrido acostado por meio de certidão
referida
enseja à inexpugnável análise de que sua prisão cautelar perfaz-se imprescindível para o resguardo da ordem pública, haja vista a recalcitrância do Requerido na prática delituosa, respondendo
a procedimentos
penais e
voltar a se envolver a novos fatos delituosos.

V –
Ante os elementos de informação produzidos nestes autos, consistentes em certidão
acostada,
resta sobejamente demonstrada
a possibilidade concreta de reiteração delitiva.
A ordem pública prevista no art. 312,
caput
, do CPP, consiste em relevante hipótese para a decretação de constrição cautelar preventiva, na medida que resguarda o seio social em face de elementos concretos que demonstrem o caráter recalcitrante do Recorrido na atividade criminosa, como ocorre no caso em comento.

VI
-
Os Precedentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma são nesse mesmo sentido. Para tanto, transcrevo alguns entendimentos da Turma, no sentido de manter a custódia nos casos em que Réu responde a outros processos criminais.

VII
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Recurso.

VIII
-

Recurso conhecido e, no mérito, provido, reformada decisão, para decretar a prisão preventiva do Recorrido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8044349-94.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Recorrido,

DEIVID DOS SANTOS ARRUDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a Decisão recorrida e
decretar a prisão preventiva de

DEIVID DOS SANTOS ARRUDA.